Tribunal: TJSP
Processo: 1060439-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060439-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATEC
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado BMS ENGENHARIA EM
CLIMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060439-24.2018.8.26.0100 -Voto no 43.339
2
Voto no 43.339
Apelação no 1060439-24.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Matec Engenharia e Construções Ltda.
Apelada: BMS Engenharia em Climatização e Automação Ltda.
Ação declaratória de inexigibilidade de título, com pedido de
cancelamento de protesto. Parcial Procedência. Insurgência da
autora.
Sucumbência recíproca. Descabimento. Ausência de pedido
indenizatório. Parte autora que se sagrou vencedora nos pedidos
formulados. Atribuição exclusiva da ré ao pagamento do ônus
processual. Reforma da conclusão de primeiro grau. Recurso
provido.
Trata-se de ação declaratória, reportada a suposto protesto
indevido de duplicata, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes
os pedidos para reconhecer a inexigibilidade do título, tornar definitiva a
tutela de sustação de protesto, ressalvado o direito da ré de emitir nova
duplicata e boleto com dados corretos para a cobrança da segunda parcela de
acordo firmado entre as partes. Por fim, diante da sucumbência recíproca,
atribuiu às partes o pagamento de metade das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 para cada um
dos advogados adversos.
Foram opostos embargos de declaração pela autora, porém,
rejeitados na forma da r. decisão de fls. 283 dos autos.
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060439-24.2018.8.26.0100 -Voto no 43.339
3
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que não postulou a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ou por
litigância de má-fé, mas tão somente pretendeu a declaração de
inexigibilidade do título e a baixa do protesto efetivado em relação à nota
fiscal no 1499, pois esta foi inteiramente paga.
Tem que a demanda deveria ter sido julgada procedente e a
atribuição da sucumbência exclusivamente à ré, razão pela qual postulou o
afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e
que a nova fixação observe o disposto no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso deve ser acolhido.
De fato, houve a declaração de inexigibilidade do título levado a
protesto pela ré, pois suas informações se refeririam à nota fiscal no 1499, em
relação à qual ficou incontroverso o integral pagamento pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060439-24.2018.8.26.0100 -Voto no 43.339
4
No entanto, também se evidenciou pelos elementos e provas
coligidas nos autos que o valor protestado de R$ 34.411,83 seria mesmo
exigível, porém relativo a outra nota fiscal no 1476, decorrente de segunda
parcela de acordo firmado entre as partes, razão pela qual a magistrada de
origem fez constar no julgamento a ressalva do direito da ré de emitir novo
boleto e duplicata para sua cobrança, com os dados e informações a ele
pertinentes.
Nada mais foi requerido pela autora, senão a declaração de
inexigibilidade do título e o cancelamento do protesto, o que foi acolhido no
provimento jurisdicional.
Não houve formulação de pedido indenizatório.
Logo, ainda que sobrelevadas as considerações tecidas na r.
sentença e o potencial equívoco não intencional nos dados e informações de
título apresentado a protesto pela ré, é inegável a irregularidade do ato e a
viabilidade do deferimento de sua baixa dos registros de cartório.
Com efeito, não se percebe o decaimento pela autora de algum
de seus pedidos a justificar sua condenação ao pagamento do ônus
sucumbencial, que deve mesmo ser modificado para atribuir exclusivamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060439-24.2018.8.26.0100 -Voto no 43.339
5
ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 11% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 85,
§§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator